Tribunal: STF
Processo: Rcl 68976
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 339 E 670 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MGT Bolina Urbanismo Ltda., contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1008607-32.2017.8.26.0602/50003, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 670 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere ao pleito de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão de suposto atraso na entrega de imóvel.



    A sentença julgou parcialmente procedente o pleito do autor da ação originária. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração que foram desprovidos e de apelação, que foi parcialmente procedente. Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração, que por sua vez, foram desprovidos. 



    Em sequência, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Fundamentação da decisão (tema 339): O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito (...).



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e simsolução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. III. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE prejudicado, em consequência, o pretendido efeito suspensivo”.



    Após, foi interposto agravo cuja decisão foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 14):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Argumenta o reclamante que “competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte. O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “o dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, pois “ NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    Discorre que “aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário n. 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão hostilizada contrariou frontalmente o dever de fundamentação previsto no já citado artigo 93 da Constituição Federal” e que “o tema versado no Recurso Extremo goza de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa”  (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida, e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa aos Temas de Repercussão Geral ns. 339 e 670. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido nas decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    6. Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    7. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A tese firmada no Tema n. 670 de Repercussão geral fixou que:



    I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.



    8. Quanto à tese fixada no Tema n. 670, verifico a ausência de identidade material com a decisão reclamada, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 791.292 que gerou o referido Tema tratou da validade de leis que criam cargos em comissão, o que não ocorre no caso em análise.



    Desse modo, verifica-se, na espécie, a ausência dos requisitos constitucionais da via reclamatória. Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 2.4.2020). 



     



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente